Tribunal: TJMT
Processo: 1025950-16.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025950-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), MANOEL EURIDES FERREIRA - CPF: 158.812.531-91 (AGRAVANTE), FLAVIO MEDEIROS SILVA - CPF: 919.931.131-34 (AGRAVADO), MAICON ADRIANO ORTEGA - CPF: 367.680.898-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROPRIEDADE DO VEÍCULO TRANSFERIDA À TERCEIRO – VEÍCULO QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PROPRIEDADE DO RECORRENTE NÃO COMPROVADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - O Recorrente sequer juntou nos autos cópia da referida procuração com que teria outorgado poderes para que o locatário (primeiro Agravado) resolvesse questões atinentes ao veículo junto ao DETRAN, razão pela qual, não é possível, no atual estágio da lide, compreender a extensão dos poderes outorgados, inclusive se houve ou não anuência para transferência da propriedade do bem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL EURIDES FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de nº 1000067-21.2020.8.11.0080, ajuizada em face de FLAVIO MEDEIROS SILVA e MAICON ADRIANO ORTEGA, indeferiu o pedido cautelar com que pretendia a busca e apreensão do veículo VOLVO VM 330 ANO 2013/2013, PLACA BEM 1473, CHASSI Nº 93KP0S1CDE142523.

Para tanto, narra o Agravante que o pedido de apreensão foi alicerçado em um contrato de aluguel, firmado em 05.04.2018, com o Agravado Flávio Medeiros, o qual, na condição de locatário, seria responsável pelo pagamento mensal de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Aduz que, em 11 de julho de 2018, o Agravado foi nomeado seu representante legal, mediante procuração, conferindo a ele amplos poderes para que pudesse representá-lo perante o DETRAN e CIRETRAN, como forma de resolver qualquer infortúnio advindo da utilização do caminhão.

Assevera que o Agravado utilizou da procuração agindo de má-fé e transferiu a propriedade do caminhão ao segundo Agravado, Maicon Adriano Ortega, que por sua vez alienou o veículo junto ao Banco Bradesco S/A.

Ressalta que a farta documentação acostada aos autos é suficiente para o deferimento da tutela de urgência, que visa apreende o veículo e estancar os prejuízos causados até o presente momento.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar para que fosse deferida a busca e apreensão do veículo VOLVO VM 330 ANO 2013/2013, PLACA BEM 1473, CHASSI Nº 93KP0S1CDE142523.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito dos requisitos da cautelar, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR ANTECEDENTE - BUSCA E APREENSÃO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO VERBAL - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 E 301, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES. Nos termos do art. 301, do CPC, "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", cuja medida somente poderá ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 301, do CPC). Inexistindo elementos capazes de aferir as condições do acordo verbal entabulado, a controvérsia somente poderá ser dirimida após a formação do contraditório, o que desautoriza o deferimento da medida liminar buscada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.002805-6/001, Relator (a): Des. (a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2021, publicação da súmula em 02/06/2021)

Na espécie, apesar da irresignação do Recorrente, depreende-se que a simples alegação por parte do agravante de que os agravados detêm irregularmente a posse do veículo, objeto a lide, não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre o bem objeto da demanda.

É que, no caso em tela, a busca e apreensão requestada pela parte recorrente parte da existência de um contrato de aluguel firmado no ano de 2018, com o primeiro agravado, o qual teria repassado indevidamente o bem a um terceiro (Maicon Adriano Ortega), ora segundo Agravado.

Ocorre que, sobre o registro do veículo há alienação fiduciária, em nome do Banco Bradesco S.A, a qual invariavelmente foi averbada porque o atual possuidor também figurava como legítimo proprietário do bem, conforme extrato obtido junto o DETRAN, no id nº 69418472.

Além disso, cabe destacar, que o Recorrente sequer juntou nos autos cópia da referida procuração com que teria outorgado poderes para que o locatário (primeiro Agravado) resolvesse questões atinentes ao veículo junto ao DETRAN, razão pela qual, não é possível, no atual estágio da lide, compreender a extensão dos poderes outorgados, inclusive se houve ou não anuência para transferência da propriedade do bem.

Assim, não se verifica, no caso vertente, o preenchimento dos requisitos da tutela judicial requestada, mais precisamente, não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas a probabilidade do direito discutido na lide, o que impede o deferimento da medida cautelar pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - CAUTELAR - BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO –

- De acordo com o artigo 798 do Código de Processo Civil, para que seja determinada a cautelar de busca e apreensão, é necessário o preenchimento dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora.

- Em se tratando de veículo de propriedade de terceiro, não tendo sido comprovado o direito da autora, não é possível a concessão da cautelar de busca e apreensão de veículo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0479.15.019249-6/001, Relator (a): Des. (a) Carlos Roberto de Faria, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)
.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022